Tribunal: TJDFT
Processo: 0724114-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0724114-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THALES RANGEL PIMENTA DE ANDRADE, JULIANA COUTINHO SAAR, GEOVANNA GOMES ROZ ALMEIDA TIMOTEO, CASSIA NASCIMENTO DE SOUZA SOARES, YURI MARCIO DE OLIVEIRA, DANY LUIZ DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA - ME D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por THALES RANGEL PIMENTA DE ANDRADE E OUTROS contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos de ação revisional de contrato de prestação de serviço estudantil c/c repetição de indébito, indeferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de que fosse reduzido o valor das mensalidades. Em suas razões, os recorrentes alegam que são obrigados a pagar mensalidades com desconto de pontualidade no valor de R$ 9.397,50 (nove mil, trezentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), enquanto alunos de outras unidades do mesmo grupo econômico pagam apenas R$ 8.000,00 (oito mil reais). Informam que a agravada publicou Edital de Processo Seletivo 10/2025 para o 2o semestre de 2025 da mesma unidade de Taguatinga, estabelecendo valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fazendo com que os agravantes, ingressantes do 1o semestre, paguem R$ 1.397,50 (um mil, trezentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos) a mais. Sustentam que não se trata de instituições estranhas à lide, pois ambas pertencem ao mesmo grupo econômico e utilizam os mesmos CNPJs para firmar contratos. Asseveram que a cobrança de valores desproporcionais viola os princípios da isonomia, boa-fé objetiva e função social do contrato, representando a diferença mensal um ônus excessivo para estudantes de poucas posses, podendo culminar no abandono do curso. Pontuam que estão presentes os requisitos da tutela de urgência, pois a probabilidade do direito está demonstrada pelos próprios editais da agravada, e o perigo de dano se materializa no risco de os agravantes abandonarem o curso por impossibilidade financeira. Requerem o recebimento do recurso, com antecipação de tutela, para reformar a decisão agravada, concedendo aos agravantes o direito de pagar mensalidades com desconto de pontualidade no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Preparo dispensado em face da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 231757110). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Os agravantes pretendem a reforma da decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato educacional. Buscam, em sede liminar, a redução do valor das mensalidades com desconto de pontualidade de R$ 9.397,50 (nove mil, trezentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), sob o argumento de violação ao princípio da isonomia e onerosidade excessiva. O Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência em decisão assim fundamentada, verbis: Trata-se de pedido de concessão de tutela de urgência, litteris: "b) A concessão da liminar em antecipação de tutela, nos termos do artigo 300 do CPC, para que a Requerida, no que tange ao desconto de pontualidade, se abstenha de cobrar mensalidades dos Requerentes em montante superior a R$ 6.300,001 (seis mil e trezentos reais), conforme Cláusula II do CONTRATO PARADIGMA (doc. 04); Subsidiariamente (ainda no que tange aos descontos de pontualidade), caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, que seja cobrado o valor determinado no Item 2.6 do Edital 01-2025 (doc. 06), ou seja, de R$ 8.000,00 (oito mil reais); O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na hipótese, tenho por ausente o requisito relativo à probabilidade do direito, porquanto a revisão do valor das mensalidades às quais anuíram expressamente os autores em contrato (ID 226159253) depende da devida dilação probatória, a fim de se verificar o alegado abuso, que não pode ser reconhecido apenas por suas alegações unilaterais. Também não se encontra presente a prova inequívoca do direito invocado, sendo certo que há divergência jurisprudencial e doutrinária acerca dos fundamentos apresentados para se postular a revisão do contrato, notadamente porque os autores pretendem pagar menos de 60% (sessenta por cento) do valor pactuado (R$ 10.500,00), baseando-se em valores praticados em outra unidade da federação, por instituição estranha à presente lide, bem como em "contrato paradigma" supostamente firmado no ano de 2024. Assim, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. (...) Examinando o pedido liminar sob a ótica dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, constata-se que não se encontram preenchidos os pressupostos necessários para a concessão da medida de urgência postulada. Quanto à probabilidade do direito, verifico que a diferenciação de valores entre unidades de ensino, mesmo pertencentes ao mesmo grupo econômico, não configura, por si só, violação ao princípio da isonomia. O aludido princípio deve ser observado entre alunos da mesma unidade e curso, em condições idênticas, o que não se aplica ao caso dos agravantes, que comparam situações distintas envolvendo semestres diferentes. Ademais, a alegação de onerosidade excessiva não prescinde da demonstração efetiva de desequilíbrio contratual. Os agravantes firmaram contratos de adesão com ciência prévia dos valores e condições, não havendo demonstração de fato superveniente que tenha tornado a obrigação excessivamente onerosa, nos termos do artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor. A mera existência de valores distintos praticados pela mesma instituição em outros editais não configura, automaticamente, abusividade contratual ou onerosidade excessiva. No que tange ao perigo de dano, também não se verifica sua presença, uma vez que o pagamento das mensalidades já era de conhecimento dos agravantes no momento da contratação, tratando-se de obrigação livremente assumida por eles. Além disso, não há prova concreta de que a manutenção dos valores pactuados inviabilize efetivamente a continuidade dos estudos, sendo as alegações de dificuldades financeiras genéricas e desprovidas de substrato probatório adequado. Cabe destacar que a cognição sumária inerente à tutela de urgência exige a demonstração inequívoca do direito invocado, o que não se verifica no presente caso. A pretensão dos agravantes demanda análise aprofundada dos contratos firmados e das peculiaridades do caso, sendo inviável a sua concessão neste juízo sumário próprio da fase em que se encontra a presente demanda. Por fim, considero que o Juízo de primeiro grau corretamente indeferiu a tutela de urgência por ausência dos requisitos legais, devendo sua decisão ser mantida até que o mérito da questão seja devidamente apreciado mediante cognição exauriente. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator